Tribunal: TCU
Processo: 005.533/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Jose Roberto Salemi contra o Acórdão 13.094/2023-TCU-1a Câmara, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por José Roberto Salemi contra o Acórdão 13094/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 13094/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a José Roberto Salemi e conceder-lhe registro excepcional, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.4. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP que, a despeito da chancela de ilegalidade do ato, os pagamentos questionados por este Tribunal deverão subsistir em respeito à decisão judicial transitada em julgado que os ampara; 9.5. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP.